Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE LOTES. ART. 1.356-A CC. EMPREENDIMENTO QUE ENCERRA EFETIVO PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEIS 6.766/79 E 4.591/64. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. REJULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 (RE N. 695.911/SP); E TEMA 882/STJ (RESP. 1.280.871/SP). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE QUE O ADQUIRENTE/POSSUIDOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DELES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As teses fixadas no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492) e do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), não se aplicam aos Condomínios fechados erigidos no Distrito Federal que possuem a peculiaridade de serem instituídos em área privada, com parcelamento irregular do solo e em busca do recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns.

2. A hipótese em julgamento não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. n. 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). A controvérsia relativa à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto nenhuma similaridade guarda com a cobrança de despesas comuns a possuidores de terrenos em condomínios irregulares localizados no Distrito Federal.

3. O cenário que deu origem ao precedente do STF envolvia a discussão sobre a legitimidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, o que, contudo, não é o caso dos autos, em que o condomínio foi instituído em área privada e a taxa de contribuição se destina à manutenção de área comum.

4. Recurso conhecido e não provido.